Tribunal: TJDFT
Processo: 0714569-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714569-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS AGRAVADO: FRENTE NACIONAL DE PREFEITAS E PREFEITOS D E S P A C H O A parte agravada, embora tenha se manifestado, a título de "manifestação prévia", logo após a prolação da decisão liminar pelo Juízo Plantonista, requereu, como lhe é de direito, a intimação para a apresentação de Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme petição de ID 70829067, p. 10 . Essa a razão pela qual, no julgamento do Agravo Interno, determinou-se o cumprimento dessa medida (ID 74058789, p. 16). Assim, intime-se a parte agravada para apresentar Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal. Apresentada a resposta ou decorrido o prazo respectivo, devidamente certificado, anote-se a conclusão dos autos. Cumpra-se. Brasília, 27 de agosto de 2025 15:23:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador